Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-19.2020.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000722-19.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON RICARDO PICK (ASSISTENTE), JORGE ALVES CASSIANO (ASSISTENTE), MARIA CLARA CARDOSO DA SILVA (ASSISTENTE), IVANILDE GUERRA DA SILVA - CPF: 468.323.351-72 (APELANTE), AUREO MARQUES DA SILVA - CPF: 140.592.581-72 (APELANTE), ADJALMA MARQUES DA SILVA - CPF: 704.436.708-97 (APELANTE), GINALDO DA SILVA - CPF: 885.043.011-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.903.531-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UILSON ANTONIO DE FARIA - CPF: 567.692.611-20 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI - CPF: 053.722.181-69 (APELANTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (APELANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), JEAN FAGUNDES PEREIRA - CPF: 716.466.191-02 (APELANTE), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 013.903.531-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UILSON ANTONIO DE FARIA - CPF: 567.692.611-20 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI - CPF: 053.722.181-69 (APELADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), LUAN FERREIRA MELO - CPF: 061.555.821-65 (APELADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES - CPF: 002.247.381-51 (APELADO), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), JEAN FAGUNDES PEREIRA - CPF: 716.466.191-02 (APELADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), IVANILDE GUERRA DA SILVA - CPF: 468.323.351-72 (APELADO), AUREO MARQUES DA SILVA - CPF: 140.592.581-72 (APELADO), ADJALMA MARQUES DA SILVA - CPF: 704.436.708-97 (APELADO), GINALDO DA SILVA - CPF: 885.043.011-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANILDE GUERRA DA SILVA - CPF: 468.323.351-72 (VÍTIMA), AUREO MARQUES DA SILVA - CPF: 140.592.581-72 (VÍTIMA), ADJALMA MARQUES DA SILVA - CPF: 704.436.708-97 (VÍTIMA), RENATA SANTANA DA SILVA (ASSISTENTE), HÉLIO APARECIDO DA SILVA (ASSISTENTE), ALESSANDRA CARDOSO SÁ ARAÚJO (VÍTIMA), GINALDO DA SILVA - CPF: 885.043.011-68 (VÍTIMA), EVANY DE PAULA SILVA - CPF: 017.035.221-84 (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA (ASSISTENTE), STFANY PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.824.571-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO), MARLI VENANCIO DA SILVA - CPF: 723.404.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §§2o,I, V E VI E 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
- INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, RATIFICADA EM JUÍZO PELO CORRÉU – DEPOIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS DILIGÊNCIAS, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 08 DO TJMT –

ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DE TRÊS OU MAIS PESSOAS, PARA FINS ESPECÍFICOS DE COMETER CRIMES –
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– INADMISSIBILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS, PELAS DELAÇÕES DOS CORRÉUS E PELO DEPOIMENTO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL, ALIADO AO RELATÓRIO MINUCIOSO FEITO NA FASE POLICIAL –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
– IMPROCEDÊNCIA –COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ –
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –
AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
– INCABÍVEL – APELANTES QUE, MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO, ATINGIU PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS DAS VÍTIMAS –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE
– INVIABILIDADE – DUAS CAUSAS DE AUMENTO – INEXIBILIDADE DE OFENSA AO DISPOSTO NA SÚMULA No 443 DO STJ –
EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO IV, §2o, ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
– IMPERTINÊNCIA –CONFISSÃO DOS COACUSADOS EM JUÍZO –
RECURSO DESPROVIDO
.

As declarações testemunhais, corroboradas pelo relatório policial, fortalecem a narrativa da vítima, comprovam a participação do acusado na execução do crime e fornecem elementos suficientes para a condenação pelo delito de roubo majorado.

A ausência de flagrante ou da recuperação dos bens subtraídos não prejudica a comprovação da autoria delitiva, especialmente porque, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova.

Não há subsídios para reconhecer a participação de menor importância, pois restou demonstrado o ajuste de vontades entre os agentes e a divisão de tarefas na prática do delito. O apelante deu suporte material à empreitada criminosa, conduzindo o veículo utilizado para fuga e permanecendo no local durante o roubo, circunstâncias essenciais para a consumação do crime.

Jurisprudência do STJ e doutrina sustentam que, na coautoria, todos os agentes possuem domínio funcional do fato, respondendo igualmente pelo crime, quando há divisão de tarefas.

A prática do crime em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo foi devidamente comprovada por depoimentos e análise das provas dos autos, legitimando a incidência das causas de aumento de pena.

A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea não se aplica integralmente, dada a multirreincidência do apelante, que justifica a preponderância da agravante, conforme Tese 585 do STJ.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REDIMENSIONAMENTO DA PENA
– CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO DA CONDUTA, TRAUMAS PSICOLÓGICOS NAS VÍTIMAS, PERÍODO NOTURNO E ZONA RURAL – MAUS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – MULTIRREINCIDENTE – CONDUTA SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
UTILIZAÇÃO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
– VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – AUSÊNCIA DE INTERESSE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A negativação da
culpabilidade
está fundamentada em elementos concretos, visto que o roubo foi previamente planejado/premeditado por terceira pessoa não identificada nestes autos, o qual forneceu as armas aos apelantes e “os transportou até as proximidades do local”, de acordo com o interrogatório do primeiro apelante, a justificar o aumento da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49).

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base [...]”
(AgRg no AREsp no 1.279.221/SC).

A avaliação desfavorável das
consequências do crime
, fundamentada nos traumas sofridos pelas vítimas, as quais
“relataram em Juízo terem permanecido por dias inseguras e temerosas, apresentando problemas psicológicos decorrentes do trauma e, inclusive, fazendo uso de medicação para controle emocional”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo que mostra-se possível a
“majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

A condenação por fato anterior, transitada em julgado, configura maus antecedentes e justifica a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

A avaliação desfavorável da
conduta social
lastreada apenas no antecedente do réu contraria a atual e uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O c. STJ considerada razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (STJ, HC no 744.116/SP), “devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo” (TJMT, Ap no 1017230-60.2022.8.11.0042).

A multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência, na segunda fase dosimétrica.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização, na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal no 32).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público, Sebastião Pereira dos Santos, Jean Fagundes Pereira, Gustavo Henrique Ribeiro Biribili, Uilson Antônio de Faria, Luan Ferreira Melo e Alyson Rogério Sanches Gomes, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou:

1) Sebastião Pereira dos Santos
,
incurso no art. 157, § 2o, incisos II, IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); e, art. 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea ”h”, (por 03 (três) vezes), c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); art. 288, parágrafo único do CP;

à pena de 31 (trinta e um) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão em regime fechado, mais 48 (quarenta e oito) dias-multa fixados no mínimo legal
;

2) Jean Fagundes Pereira,

incursos art. 157, § 2o, incisos II, IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio);

à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão em regime fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal
;

3)

Gustavo Henrique Ribeiro Biribili
,

incursos art. 157, § 2o, incisos II, IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), na forma do art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); e, art. 288, parágrafo único do CP,

à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal
;

4) Uilson Antônio de Faria
,
incursos art. 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, por 03 (três) vezes), c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); e, art. 288, parágrafo único do CP;

à pena de 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, mais 26 (vinte e seis) dias-multa fixados no mínimo legal
;

5) Luan Ferreira Melo,

incursos art. 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, (por 03 (três) vezes), c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); e, art. 288, parágrafo único do CP; à pena de
12 (doze) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal
;

6) Alyson Rogério Sanches Gomes
,
incursos art. 157, § 2o, incisos II e V c/c § 2o-A, inciso I, (por 03 (três) vezes), c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, (por 03 (três) vezes), c/c art. 70, segunda parte, do Código Penal (concurso formal impróprio); e, art. 288, parágrafo único do CP;
12 (doze) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado, mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo legal
;

Irresignados, tanto acusação quanto defesa interpuseram os apelos tempestivamente. Desta feita, em síntese, requer:

1) Sebastião Pereira dos Santos
:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, compensação integral com a agravante da reincidência;
c)
readequação dosimétrica. (ID166302904)

2) Jean Fagundes Pereira:
a)
absolvição do delito de associação criminosa por insuficiência probatória
; b)
readequação dosimétrica. (ID 166302944)

3)

Gustavo Henrique Ribeiro Biribili:
a)
absolvição pelo delito de associação criminosa por insuficiência probatória; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso IV do Código Penal. (ID 166302867)

4) Uilson Antônio de Faria:
a)
absolvição pelo delito de roubo circunstanciado por insuficiência probatória
; b)
reconhecimento da participação de menor importância
; c)
absolvição pelo delito de associação criminosa por insuficiência probatória
; d)
readequação dosimétrica. (ID 166302882)

5) Luan Ferreira Melo:

a)
absolvição por insuficiência probatória. (ID 166293615)

6) Alyson Rogério Sanches Gomes:
a)
readequação dosimétrica. (ID 166293560)

O
Ministério Público
pugna pela exasperação da pena-base de todos os sentenciados, reconhecendo-se, para tanto, a valoração negativa em razão do reconhecimento da culpabilidade dos agentes, circunstâncias do crime e consequências do crime. Almeja também, a exasperação da pena basilar do réu Sebastião, valorando-se negativamente os antecedentes e a conduta social. Requer ainda, a aplicação de uma causa de aumento na 1a fase da dosimetria e, por fim, a aplicação da causa de aumento referente ao concurso formal na fração de 1/5 (um quinto). (ID 166302941).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID
223451322, 166293613, 166302994 e 166293604
).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento dos recursos, parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento das irresignações defensivas (ID 229579674), sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou exterior, na forma do concurso formal e delito de associação criminosa – Sentença condenatória. 1. Irresignação Ministerial: 1.1) Reconhecimento das consequências do crime, culpabilidade dos agentes e circunstâncias do crime como desfavoráveis – Possibilidade – Constatação de traumas psicológicos nas vítimas aptos a negativar as consequências do crime – Inteligência do Enunciado Criminal no 49 do TJMT – A premeditação do crime permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade – Roubo praticado durante o período noturno, em local ermo e zona rural justifica a valoração negativa das circunstâncias quando não utilizada como qualificadora – 1.2) Pretendida exasperação da pena basilar do réu Sebastião, valorando-se negativamente os vetores de maus antecedentes e conduta social do agente – Cabível somente para negativar maus antecedentes – Agente que ostenta múltiplas ocorrências – Utilização de uma condenação como desabonadora dos antecedentes e outra como geradora da reincidência, não configurando “bis in idem” – Registros criminais do réu, por si só, não são motivos idôneos para depreciação da conduta social do agente – 1.3) Utilização de uma majorante na 1a fase da dosimetria como circunstância judicial, em relação a todos os réus – Viabilidade – Inteligência do Enunciado Criminal no 32 do TJMT – “Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase” – 1.4) Pedido de reconhecimento do concurso formal de delitos – Ausência de interesse recursal – Regra prevista no artigo 70, caput, do Código Penal, já reconhecida e aplicada cumulativamente na sentença. 2. Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição dos apelantes Alyson, Luan, Sebastião e Uilson, pelo cometimento do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória – Impertinência – Materialidade e autoria amplamente comprovadas – Confissão extrajudicial, ratificada em juízo pelo corréu – Depoimento seguro das vítimas – Depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo no 08 do TJMT – Pretendida a absolvição dos apelantes Alyson, Gustavo, Luan, Sebastião e Uilson, pelo cometimento do crime de associação criminosa, por insuficiência probatória – I nadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas nos autos – Conjunto probatório robusto a comprovar as elementares do crime (associação estável e permanente de três ou mais pessoas, para fins específicos de cometer crimes) – 2.1 Pleitos apelante Jean: requerido o decote da majorante do concurso de pessoas – Improcedência – Majorante devidamente comprovada pelos depoimentos carreados ao feito – Almejado o redimensionamento da pena-base, ante a existência da atenuante da confissão espontânea – Inocorrência – Inteligência da Súmula 231 do STJ – 2.2 Pleitos apelante Sebastião: Pleiteada a compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Multirreincidência que se sobrepõe à confissão – Pretendido afastamento do reconhecimento do concurso formal de crimes – Incabível – Apelante que, mediante uma única ação, atingiu patrimônios individuais das vítimas – Precedentes STJ – Pleito em comum com o réu Alyson: pretendido o redimensionamento da pena na terceira fase – Inviabilidade – Motivação idônea empregada pelo juízo a quo – Duas causas de aumento – Inexibilidade de ofensa ao disposto na súmula no 443 do STJ – 2.3 Pleitos apelante Gustavo: busca a extirpação da majorante prevista no inciso IV, §2o, art. 157 do Código Penal – Impertinência – Majorante amplamente comprovada pela confissão do coautor do crime, corroborada, em juízo pelo demais autores – 2.4 Pleitos apelante Uilson: pretendido o reconhecimento da participação de menor importância – Inadmissibilidade – Coautoria comprovada nos autos, pelas delações dos corréus e pelo depoimento do Investigador da Polícia Civil, aliado ao relatório minucioso feito na fase policial.
Pelo provimento parcial do Recurso Ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Sebastião Pereira dos Santos, Jean Fagundes Pereira, Gustavo Henrique Ribeiro Biribili, Uilson Antônio de Faria, Luan Ferreira Melo e Alyson Rogério Sanches Gomes
, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT.

Em resumo, os apelantes requereram:

1) Sebastião Pereira dos Santos
:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
reconhecimento da atenuante da confissão, bem como, compensação integral com a agravante da reincidência;
c)
readequação dosimétrica. (ID166302904);

2) Jean Fagundes Pereira:
a)
absolvição do delito de associação criminosa por insuficiência probatória
; b)
readequação dosimétrica. (ID 166302944);

3)

Gustavo Henrique Ribeiro Biribili:
a)
absolvição pelo delito de associação criminosa por insuficiência probatória; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso IV do Código Penal. (ID 166302867);

4) Uilson Antônio de Faria:
a)
absolvição pelo delito de roubo circunstanciado por insuficiência probatória
; b)
reconhecimento da participação de menor importância
; c)
absolvição pelo delito de associação criminosa por insuficiência probatória
; d)
readequação dosimétrica. (ID 166302882);

5) Luan Ferreira Melo:

a)
absolvição por insuficiência probatória. (ID 166293615);

6) Alyson Rogério Sanches Gomes:
a)
readequação dosimétrica. (ID 166293560);

O
Ministério Público
pugnou pela exasperação da pena-base de todos os sentenciados, reconhecendo-se, para tanto, a valoração negativa em razão do reconhecimento da culpabilidade dos agentes, circunstâncias do crime e consequências do crime. Almeja também, a exasperação da pena basilar do réu Sebastião, valorando-se negativamente os antecedentes e a conduta social. Requer ainda, a aplicação de uma causa de aumento na 1a fase da dosimetria e, por fim, a aplicação da causa de aumento referente ao concurso formal na fração de 1/5 (um quinto) (ID 166302941).

DOS RECURSOS DEFENSIVOS

Narra a exordial acusatória 02 (dois) crimes de roubos realizados praticados pelos acusados de forma associada, estável e permanente, em propriedades rurais distintas, atingindo o patrimônio de seis vítimas, nas datas de 29 de setembro de 2019 e 22 de março de 2020.

Consta da exordial acusatória que:

“...

FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta de 21h40min., na propriedade rural denominada “Sítio Boa Esperança”, situado na Comunidade do Caeté, estrada do “Minhocão”, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, UILSON ANTÔNIO DE FARIA, JEAN FAGUNDES PEREIRA e GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego das armas de fogo, do tipo espingarda e revólver, coisas móveis alheias, consistentes em 02 (dois) automóveis, sendo 01 (um) Fiat Uno Sporting, de cor vermelha, placa OBE 6359, e o outro da marca / modelo Ford F400, de cor vermelha, placa HRP 3317, bem como 01 (uma) unidade individual dos seguintes objetos: 1) liquidificador, da marca “Arno”, de cor branca; 2) ventilador de mesa, da marca “Mundial”, de cor preta; 3) aparelho televisor, da marca “Semp Toshiba”, de 48” (quarenta e oito polegadas); 4) kit de Perfume Coffee, da marca “O Boticário”, contendo 01 (uma) individual do perfume e óleo Coffee e 01 (um) hidratante, e; 5) 02 (dois) aparelhos celulares, cujas marcas e modelos não foram especificados, além de documentos pessoais pertencentes às vítimas ALESSANDRA CARDOSO SÁ ARAÚJO, GINALDO DA SILVA e MARIA CLARA CARDOSO DA SILVA, que foram mantidas sob o poder dos agentes criminosos, restringindo sua liberdade, tendo os bens somados sido avaliados no valor aproximado de R$ 70.290,00 (setenta mil, duzentos e noventa reais) ( vide Auto de Avaliação Indireta – f. 162/163 – IP 61/2020).

FATO 02:

Exsurge do caderno inquisitivo que, no dia 23 de março de 2020, por volta de 20h., na propriedade rural denominada “Sítio 03 Irmãos”, situado na Comunidade Santo Antônio, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, UILSON ANTÔNIO DE FARIA, LUAN FERREIRA MELO e ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego das armas de fogo, do tipo espingarda e revólver, coisas móveis alheias, consistentes em 01 (uma) caminhonete Fiat Toro, de cor branca, placa RAK-8700, 01 (um) aparelho televisor, de 50” (cinquenta polegadas), 01 (um) tablet, ambos da marca “Samsung”, diversas joias, sendo 02 (duas) correntes, 01 (uma) pulseira, 03 (três) pingentes, 01 (um) par de alianças e 01 (um) par de brincos, do tipo argolas, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), além de 03 (três) aparelhos celulares, todos da marca “Samsung”, dos modelo “J2 Core”, “J5 Pro” e “J7 Prime” e o outro “J5”, de propriedade das vítimas ÁUREO MARQUES DA SILVA, IVANILDE GUERRA DA SILVA e ADJALMA MARQUES DA SILVA, todos idosos, os quais contavam, respectivamente, à época dos fatos, com 65 (sessenta e cinco), 61 (sessenta e um) e 70 (setenta) anos de idade, (nascidos aos 27/10/1954, 15/02/1959 e 27/12/1949), que foram mantidas sob o poder dos agentes criminosos, restringindo sua liberdade, de modo que os bens subtraídos foram avaliados no montante aproximado de R$ 106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais), ( vide Auto de Avaliação Indireta f. 156 – IP 46/2020).

FATO 03:

Despontam dos autos investigativos que, de data não informada até o dia 05 de abril de 2020, os denunciados SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, UILSON ANTÔNIO DE FARIA, LUAN FERREIRA MELO, ALYSON ROGÉRIO GOMES, JEAN FAGUNDES PEREIRA e GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI, cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de cometerem crimes.

Evola-se do caderno persecutório, especialmente do Boletim de Ocorrência n.o 2019.292443, (f. 05-09 do IP n.o 61/2020), lavrado pela Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos, que, no dia 29/09/2019, por volta das 21h40min., policiais civis tomaram conhecimento da ocorrência de um roubo ocorrido na propriedade rural denominada “Boa Esperança”, situado no distrito de Caeté/MT, zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos.

Revela a investigação apuratória que 02 (dois) suspeitos, sendo 01 (um) encapuzado e o outro que utilizava um boné para cobrir o rosto, ambos de posse de armas de fogo, renderam as vítimas ALESSANDRA CARDOSO SÁ ARAÚJO, GINALDO DA SILVA, JÚLIA CARDOSO DA SILVA, esta última criança que, à época dos fatos, contava com 08 (oito) anos (nascida aos 10/07/2011) –, e MARIA CLARA CARDOSO DA SILVA, que se encontravam nas dependências do sítio supramencionado, e, na oportunidade, anunciaram a voz de assalto, levando 02 (dois) veículos, sendo 01 (uma) caminhonete Ford F4000, placa HRF 3317, e outro veículo Fiat Uno, placa OBE 6359, além de outros pertences dos vitimados como televisão, liquidificador, ventilador, joias, alianças, cosméticos, 02 (dois) aparelhos celulares e documentos diversos.

Consoante relatos das vítimas, durante o fatídico episódio, o grupo criminoso manteve a família em cárcere, por cerca de 08h. (oito horas), utilizando-se para tanto do emprego de grave ameaça, exercida com armas de fogo, enquanto afanavam os pertences supracitados e, provavelmente outros comparsas levavam os veículos para outra cidade e/ou país, com fins de venda e/ou desmanche ( vide Termos de Declarações de f. 11-13 e 15/16 do IP n.o 61/2020)

Durante a realização dos atos investigatórios, objetivando identificar os autores do delito em apreço, a Unidade de Polícia, através das denúncias apócrifas e/ou informações coletadas durante a apuração, tomaram conhecimento de que a possível autoria do delito teria sido praticada por moradores do município de Mirassol d’Oeste/MT, sendo JONATHA BRUNO DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI, além de 02 (dois) outros identificados apenas pelos cognomes “BUGUIM” e “PATRICINHA”, os quais estariam associados a outros suspeitos, até então não identificados, para cometerem crimes de roubo nesta região, visando, especificamente, encaminharem os veículos automotores surrupiados pelo grupo criminoso até o território boliviano.

Desta feita, objetivando o levantamento de elementos indiciários para apuração do crime de roubo, descrito no Boletim de Ocorrência n.o 2019.292443, bem como em vista dos suspeitos supracitados, a Autoridade Policial representou pela Interceptação Telefônica das linhas de telefonia móvel e do fluxo de Comunicações em Sistema de Informática e Telemática dos suspeitos alhures citados, cujo pleito fora deferido pelo Juízo, sendo levantada referidas informações no bojo dos autos registrados sob o Código Apolo n.o 99985 – redistribuído para o Sistema PJe sob o n.o 1000470-16.2020.8.11.0039.

Segundo os relatos policiais, a primeira fase da operação compreendeu o período de 18/02 a 04/03/2020, e, teve como alvos além dos celulares dos denunciados, também 01 (um) aparelho celular empalmado da vítima GINALDO.

Curial destacar que, segundo restou evidenciado no caderno inquisitivo, o aparelho móvel subtraído do vitimado em questão não gerou quaisquer áudios e/ ou troca de mensagens durante o curso da interceptação, no entanto, se apurou, em análise ao extrato reverso do aludido aparelho portátil, que, por volta de 04h21min44seg. do dia 30/09/2019, fora inserido no aparelho móvel subtraído 01 (um) chip cadastrado e utilizado pelo denunciado GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO BIRIBILI.

Senão bastasse, extrai-se dos informes que, na mesma data e hora, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE efetuou ligação completada de voz, com duração aproximada de 88seg. (oitenta e oito segundos), para o implicado de cognome “PATRICINHA”, apelido do comparsa JEAN FAGUNDES PEREIRA.

Denota-se que o implicado GUSTAVO HENRIQUE utilizou o aparelho móvel afanado, enquanto praticava o delito de roubo, isto porque, segundo restou noticiado pelas vítimas, o crime teve uma duração aproximada de 08h. (oito horas), iniciandose por volta das 21h30min. do dia 29/09, com término às 05h30min. do dia 30/09/2019, a demostrar e comprovar a autoria de GUSTAVO HENRIQUE, na prática delitiva em apreço.

Ademais, apurou-se que o numeral inicialmente indicado como pertencente a “PATRICINHA” estaria cadastrado em nome de HILDA GOMES HERRERA PINTO, mas em detida análise dos áudios e dados, durante e depois da operação, ficou comprovado que tal chip pertenceria e estava sendo utilizado pelo irrogado JEAN FAGUNDES PEREIRA.

A roborar a identificação do proprietário da linha, na data de 06/05/2020, foi lavrada certidão pela escrivã ÉRIKA MENDES RODRIGUES perante a Unidade Policial da circunscrição de Comodoro/MT, comprovando a propriedade da aludida linha, em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela 3a Vara Criminal de Cáceres/MT, ocasião em que JEAN FAGUNDES PEREIRA foi identificado como autor do delito de latrocínio, ocorrido naquela cidade, ( vide certidão em anexo).

Por conseguinte, o Relatório de Investigação Policial n.o 207/2020 apontou, em análise aos extratos reversos extraídos do dia da prática criminosa do aparelho móvel utilizado pelo incriminado GUSTAVO HENRIQUE, no dia da prática delitiva em epígrafe, as seguintes conclusões:

a) Durante o crime, registrou 06 (seis) ligações/mensagens realizadas e tentadas para JEAN FAGUNDES. Enquanto em todo período permitido pela decisão, foram registrados 66 (sessenta seis) contatos;

b) Também ressalta neste extrato, registro de 04 (quatro) ligações para SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS “TIÃO” (65) 9.9955-4198, durante o dia 29/09 e total de 62 (sessenta duas) registro em todo período permitido no mandado;

c) Na análise de uso de Dados Móveis (internet), demonstrou que GUSTAVO saiu de Mirassol entre as 21:17:41, entrando na área de cobertura das antenas desta cidade às 21:23:18h. utilizando o celular de IMEI 355.689.071.732.320.

d) Às 05:23:14h. passou usar o celular da vítima ( IMEI 356.342.090.929.800), para acessar internet, ainda por torres desta cidade. Retornando para região de Mirassol às 05:31:45h – destaques deste subscritor.

Além disso, a Delegacia de Polícia Judiciária, por intermédio da análise dos extratos reversos do aparelho móvel do incriminado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, inferiu que:

a) Além dos registros de contatos com GUSTAVO HENRIQUE descritos acima;

b) Comprava-se registro de 06 (seis) ligações, para JEAN, durante o dia 29/09, 13 (treze) ligações completadas/tentadas durante a realização do crime, além de 114 (cento e catorze) durante todo período permitido;

c) No extrato de uso de dados também demonstra que este suspeito estava nesta região enquanto crime ocorria; – destaques do subscritor.

Demais disso, urge ponderar que, em sede de interrogatório policial, após efetivação da prisão preventiva do implicado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, expedida no bojo da Representação policial pela decretação da Prisão Preventiva e/ou Prisão Temporária, pela Busca e Apreensão e de Autorização para degravação de dados contidos em eventuais aparelhos telefônicos a serem apreendidos registrada sob o n.o 1000589-74.2020.8.11.0039, este afirmou perante a Autoridade Policial que, além dos incriminados já citados acima, também havia participado do delito em apreço ALYSON ROGÉRIO GOMES, “o qual teria indicado o local para efetuação do delito” ( vide aludido interrogatório à f. 180-184 e 196-202 dos IP’s 61/2020 e 46/2020).

Em atenção aos fatos acima alinhavados, e, visando o levantamento de elementos indiciários para comprovação da atuação do aludido grupo criminoso, em continuidade às interceptações telefônicas, os investigadores apuraram que o denunciado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, com o auxílio dos incriminados UILSON ANTONIO DE FARIA, LUAN FERREIRA MELO e ALYSON ROGERIO SANCHES GOMES, estavam planejando realização de outros roubos nesta região.

Apontou a investigação policial que, no dia 29/02/2020, por volta de 08h45min., o imputado SEBASTIÃO recebeu ligação do numeral da esposa de UILSON ANTÔNIO, chamada EVANY DE PAULA SILVA, mas cuja chamada foi realizada efetivamente pelo incriminado UILSON, conforme Relatório Policial n.o 207/2020, no qual consta o teor da conversação ( arquivo 1 – 20200229_084515_RO_B_D00231_S36087_G0002_O0).

Durante a ligação, destaca-se que o imputado UILSON ANTÔNIO repassou informações ao seu comparsa SEBASTIÃO, de cognome “TIÃO”, em cujo diálogo UILSON avisa: “ (... ) êh mas o negócio aqui tá igual mamão com açúcar viu ... passei al i em frente agora, os dois tá lá sentado, os dois frangos”, ocasião na qual SEBASTIÃO respondeu positivamente ao comparsa sobre a informação da residência alvo: “é né, é armar um arapuca aí”.

Em continuidade evola-se dos informes policiais que, no dia 02/03, às 20h32min., SEBASTIÃO recebeu nova ligação do comparsa UILSON ANTÔNIO e, outra por volta de 08h28min., do mesmo dia, ( vide arquivo 2 – 20200302_203214_RO_B_D00121_S36087_G0002_O0 e arquivo 3 – 20200303_082828_RO_B_D00083_S36087_G0002_O0).

Nestas conversações, os denunciados em tela falaram – ainda que de forma camuflada – acerca do planejamento de outros roubos, tendo UILSON ANTÔNIO dito àquela ocasião: “fui lá dá uma olhada no negócio lá, tá no jeito ... serviço tá no jeito já ... conversei com o rapaz lá de baixo ... tá no jeito já, só que nós não vai pegar muita gente não” (...) “hein o homem tá na vila agora, uma hora dessa, lá pras 9 ou 10 horas ele tá lá na vila ” e, então o comparsa de cognome “TIÃO” lhe indagou: “tem que ser agora cedo?”.

Em razão do diálogo supracitado, os agentes da lei procederam à realização de diligências na Comunidade Ressaca, zona rural desta cidade, onde provavelmente seria a residência alvo para prática delitiva, região esta situada no entorno da moradia de UILSON – isto porque no diálogo UILSON afirmou que tinha chegado à sua casa e acabado de ver “os dois tá lá sentado, os dois frangos” (referindo-se às vítimas da prática criminosa), a denotar que ficaria próximo a sua casa –, no intuito de encontrar possíveis vítimas que se encaixassem nos parâmetros descritos nos áudios, tendo os policiais logrado identificar como sendo possivelmente o casal de idosos ADJALMA MARQUES DA SILVA e IVANILDE GUERRA DA SILVA, residentes em um sítio acerca de 150m. (cento e cinquenta metros) da residência do denunciado UILSON, vítimas, portanto, que se encaixavam nas descrições indicadas pelos increpados nos áudios acima descritos, ( vide também os arquivos 4 – PTT-20200303-WA0096 e 5 – PTT-20200303-WA0097).

Não obstante as tentativas de flagrantear o delito em apreço, ressai do caderno apuratório, especialmente do Boletim de Ocorrência n.o 2020.83092, lavrado pela Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos, que, no dia 23/03/2020, por volta das 12., agentes de polícia civil tomaram conhecimento da ocorrência do aludido roubo na propriedade rural denominada “Sítio 3 Irmãos”, localizada na zona rural deste município de São José dos Quatro Marcos, (f. 05-07 do IP n.o 46/2020).

Na ocasião, compareceu à residência da vítima ÁUREO a também integrante do grupo criminoso JAQUELINE VALADARES KORB (já falecida), clamando para que este pudesse ajudá-la e/ou auxiliá-la com um suposto defeito em sua motocicleta Honda Biz, tendo o pedido sido atendido prontamente pela vítima.

Ocorre que, ao acompanhar tal mulher, ÁUREO foi surpreendido por uma emboscada, da qual participaram 02 (dois) homens, ambos munidos com arma de fogo, que renderam o vitimado em tela e o levaram para dentro de sua moradia, local em que também se encontravam a esposa do ofendido em questão, IVANILDE GUERRA DA SILVA e seu irmão ADJALMA MARQUES DA SILVA, ambos vítimas da ação criminosa, e, lá estando, os denunciados anunciaram o assalto.

Curial destacar que, para imobilizarem o ofendido ÁUREO, os criminosos o agrediram fisicamente, causando-lhe lesões no olho direito, uma vez que este tentou reagir ao assalto (declaração de Atendimento Exame de Corpo Delito, f. 10 do IP 46/2020), após o que este foi amarrado junto com as demais vítimas por, aproximadamente, 12h. (doze horas), até serem libertados pelos meliantes.

Destaca-se dos informes que as vítimas foram levadas até uma mata, próxima à residência em questão, onde permaneceram sob a vigilância dos imputados até por volta das 08h, do dia seguinte, permanecendo sob a vigilância de 01 (um) dos criminosos, enquanto os outros autores foram até a residência da vítima e surrupiaram diversos objetos.

Ressai dos autos apuratórios, que, na oportunidade, os meliantes subtraíram 01 (um) automóvel Fiat Toro Freedom AT6, de cor branca, placa RAK-8700, bem como todos os pertences dos vitimados que ali estavam, sendo 01 (uma) unidade individual de aparelho televisor, de 50” (cinquenta polegas), e tablet, ambos da marca “Samsung”, corrente, pulseira, par de alianças e de brincos e 03 (três) aparelhos celulares.

Ato contínuo, após efetuarem o empalmamento dos objetos acima mencionados, além do veículo automotor acima descrito, relatou a vítima ÁUREO que, pouco tempo depois, os criminosos deixaram o local e as vítimas procuraram ajuda dos vizinhos.

Importa registrar que a vítima ÁUREO relatou em solo policial que, durante a madruga, “um deles deu bobeira e chamou outro de TIÃO”, a roborar que o denunciado SEBASTIÃO não somente ajudou a planejar o delito, como também se encontrava na cena do crime, auxiliando os comparsas de forma direta.

Ademais, registrou-se no Relatório de Investigação Policial n.o 207/2020 que ÁUREO também reportou aos agentes da lei que, por volta de 21h. e/ou 22h., enquanto estava amarrado dentro de sua casa, ouviu uma motocicleta “baruienta igual a bros do WILSON” parar em frente à residência e, logo depois sair, a denotar que UILSON ANTÔNIO não somente informou o alvo em tela, como também participou efetivamente da segunda ação dos larápios.

Além disso, vislumbra-se que tal relato corroborou as informações alhures descritas de que o implicado UILSON ANTÔNIO é morador da região, razão pela qual o vizinho e/ou vítima ÁUREO pode reconhecer o barulho de sua motocicleta.

Além disso, relatou a vítima em epígrafe que, logo depois de ser imobilizado, enquanto ainda estava amarrado no meio do pasto, ouviu um dos criminosos falar que havia perdido um aparelho celular.

Vale ressaltar que tal aparelho móvel foi localizado pelo indivíduo de prenome RAFAEL, morador da Comunidade Santo Antônio, o qual compareceu à Rádio Vale, dias após os fatos, e, àquela oportunidade, entregou ao locutor, conhecido por “BABALU” 01 (um) aparelho celular, marca “Samsung” informando, em síntese, que o referido aparelho foi encontrado próximo à residência da vítima ÁUREO, sendo posteriormente, entregue na Polícia Militar, desta urbe, sendo objeto da representação policial por quebra de sigilo dos dados telefônico constante no aparelho móvel apreendido, no contexto dos autos n.o 1000591-44.2020.811.0039, no qual se visa apurar as circunstâncias do FATO 02.

Ato contínuo, revelaram os agentes da lei que, no dia 27/03/2020, por volta de 10h59min., fora captada ligação efetuada pelo increpado UILSON ANTONIO DE FARIA para o comparsa SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, com duração de 121s., devendo-se destacar que este último se encontrava na cidade de Pontes e Lacerda, desde 26/03/2020, ou seja, 03 (três) dias após o delito em tela, (arquivo 9 – 20200327_105927_RO_B_D00140_S36087_G0002_O0), e, nesta chamada, o primeiro (UILSON) pediu a SEBASTIÃO, de forma controlada e/ou disfarçada, que ele ficasse em alerta, bem narrando da seguinte maneira: “acorda aí, senão ce sabe né, senão a taca te pega”.

Vislumbra-se que UILSON estaria preocupado com a visita da equipe de policiais civis, que o inquiriram acerca do roubo ocorrido na propriedade de ADJALMA, tendo acrescentado ao companheiro: “...aqueles colegas nosso veio aqui ... veio, mas aí eu falei, áh não sei nada do desenrolado ainda, da pescada não, nós não tem nada a ver com ponto de pesca seu ... mas aí o quanto mais rápido ve se desenrola com esse trem lá, pra nós ir pescar bicho, senão nós ta fudido...”.

Denota-se do áudio de n.o 10 (arquivo 10 – 20200330_125303_RO_B_D00179_S36087_G0002_O0) que SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS realiza ligação para UILSON ANTÔNIO, na data de 30/03/2020, às 12h.54min., e, durante a ligação, inicialmente “TIÃO” faz uma espécie de prestação de contas com o comparsa, indicando que provavelmente ainda não havia recebido pela venda da caminhonete surrupiada.

Por conseguinte, segundo os informes policiais, analisando o extrato reverso de SEBASTIÃO, apurou-se que, durante a noite, notadamente enquanto o crime era praticado, que este denunciado recebeu 06 (seis) chamadas não completadas de voz, do implicado LUAN FERREIRA MELO, morador da cidade de Pontes e Lacerda, e, conforme aferido no relatório de Investigação de n.o 207/2020, LUAN é bastante conhecido naquela região pelo envolvimento em crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas.

Além disso, crucial destacar que, por intermédio da fotografia de perfil no aplicativo de conversas whatsapp, foi possível identificar e/ou comparar por meio das seguintes características “moreno, magro, aparentando ser jovem, com tatuagem de um diamante com uma coroa na altura do peito lado direito, além de outras no braço esquerdo”, com cadastro no PERFIL DE INDIVÍDUO, do Conjunto de Sistema GEIA – Vínculm, que tal numeral que o comparsa SEBASTIÃO ligou seria mesmo de LUAN FERREIRA MELO, comprovando que este último criminoso teria auxiliado no segundo roubo ocorrido na propriedade rural “Sítio 3 Irmãos”.

De posse das imagens retratadas, a vítima ÁUREO procedeu ao reconhecimento de LUAN FERREIRA MELO, como sendo um dos autores da prática delitiva, tendo ele saído do local conduzindo o automotor subtraído, conforme termo próprio, (f. 25/26 do IP n.o 46/2020).

Ainda, no decorrer da investigação e de posse dos extratos do aparelho celular de SEBASTIÃO, obteve-se a informação de que às 21h25min, do dia 22/03/2020, – enquanto o crime era praticado –, este primeiro liga para UILSON ANTONIO DE FARIA, sendo tal ligação completada, com duração de 46s, a denotar e corroborar aos relatos da vítima ÁUREO de que uma motocicleta “barulhenta igual a bros do WILSON” foi ao local dos fatos, entre 21h. às 22h..

Revelam os informes, que tal ligação foi primordial para registrar a localização do implicado de alcunha “TIÃO”, através da Estação Rádio Base da operadora VIVO – ERB 724-06-04565-20822 com azimute 150, como sendo correspondente à região do crime.

Outrossim, averiguando-se o extrato do denunciado LUAN FERREIRA MELO, conforme demonstrado nos registros de ligações/mensagens, os policiais civis descobriram que o implicado em apreço chegou à região do crime por volta das 19h01min.34s., tendo seu último registro no local às 20h57min58s., provável horário em que LUAN saiu da cena do crime de posse do veículo subtraído.

Além disso, pode-se verificar que enquanto LUAN FERREIRA MELO praticava o delito de roubo, este realizou 04 (quatro) ligações para o aparelho móvel pertencente ao increpado ALYSON ROGÉRIO GOMES SANCHES, além de 06 (seis) “toques” chamadas não completadas para SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, possivelmente orientados e combinados como um tipo de “sinal” para consumação do delito, comprovando-se mais uma vez a ação conjunta.

Por fim, destaca-se que LUAN FERREIRA MELO, assim como os demais acima descritos, encontrava-se na cena do crime quando efetuou tais ligações, conforme se observa de seu extrato reverso.

Acerca do extrato reverso do aparelho celular perdido pelos suspeitos, ficou comprovado que, na segunda entrada de chip, estava inserido o chip de número (65) 9.9817-5831, cadastrado em nome de ROSÂNGELA DOS SANTOS MORAES, no qual se verificou 10 (dez) registro de ligações entre as 10h29min30s. até às 14h48min11s, do dia 22/03/2020, todas efetuadas para o representado LUAN FERREIRA MELO.

Por sua vez, acerca do extrato reverso dos aparelhos de celulares subtraídos, apenas 01 (um) deles passou a ser utilizado, por meio da suspeita – falecida – JAQUELINE VALADARES KORB, moradora da cidade de Porto Esperidião, no dia 27/03/2020, por volta de 14h24min., quando chip foi inserido.

Além disso, em razão da utilização do aparelho móvel, empreendendo diligências, os policiais civis descobriram que tal mulher apresentava as mesmas características físicas descritas pelo ofendido ÁUREO, e, por tal motivo, lhe foi apresentada fotografia de JAQUELINE VALADARES KORB, tendo a reconhecido como autora do crime do qual fora vítima, consoante Termo de Reconhecimento, (f. 43/44 do IP 46/2020).

Noutro giro, vale registrar que, ao ser ouvido em Juízo acerca dos fatos em tela, o increpado SEBASTIÃO asseriu em seu interrogatório policial que, de fato, teria praticado os delitos em apreço, bem como que em um deles teria agredido fisicamente uma das vítimas com um soco em seu rosto, em vista da resistência deste e que, para efetivação dos delitos, estaria associado ao grupo composto por JEAN, GUSTAVO HENRIQUE, UILSON, JAQUELINE, “um amigo de JAQUELINE” – possivelmente referindo-se ao imputado LUAN –, ALYSON, VALDIR e DOUGLAS – o qual, diga-se de passagem, realizou o reconhecimento fotográfico de todos os implicados –, (f. 185-192 do IP 61/2020), tendo aduzido que o intuito deles era de praticarem crimes patrimoniais nesta região, com a subtração de veículos que posteriormente seriam levados para serem comercializados no território boliviano, como ocorrera com a subtração da caminhonete Ford / F4000, (FATO 01) que veio a ser transportada para o país vizinho.

Neste ponto, curial destacar, em consonância com o relato deste denunciado, os agentes da lei lograram evidenciar, por meio de escutas e dentre outras diligências efetuadas, que o grupo em tela atuava em grupo, de modo que planejaram 03 (três) roubos nesta região, 02 (dois) sendo objeto da presente narrativa acusatória, praticados nas propriedades rurais “Sítio Boa Esperança” e “Sítio 3 Irmãos”, além do que os malfeitores tentaram efetuar a mesma prática delitiva na “Fazenda Dama de Ouro”, localizada na cidade de Mirassol d’Oeste/MT, a denotar que o grupo agia em conjunto.

Além disso, extrai-se do Relatório Policial n.o 269/2020 que o extrato preliminar do celular do imputado GUSTAVO HENRIQUE evidencia em robustez a ligação entre GUSTAVO HENRIQUE, SEBASTIÃO e JEAN, sendo aferido no dispositivo ligações entre JEAN e SEBASTIÃO, além de fotos e vídeos de GUSTAVO HENRIQUE, SEBASTIÃO e JEAN juntos, bem como em companhia de NATAN SANCHES DIEGO MENDONÇA, irmão do irrogado ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES, e, ainda, fotos de arma de fogo e veículo produto de roubo / furto, (f. 153-158 do IP 61/2020).

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados pelos documentos acostados ao IP 46/2020, como Boletins de Ocorrências, (f. 05/07, 76/80, 82/84, 86-88, 89-92, 114/115, 161-163 e 192-193 do IP), pela declaração de Atendimento de Exame de Corpo Delito, (f. 10 do IP), pelos Relatórios de Investigação n.os 171/2020 e 207/2020 – contendo mídia visual, (f. 11-15 e 54-75 do IP), pelas declarações e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, (f. 17-19, 20-21, 23/24, 41, 151/152, 154/155, 165/166, 168/169, 171/172, 174/176 do IP), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa, (f. 25/26 e 43/44 do IP), Auto e Termo de Apreensão, (f. 28 e 179 do IP), Solicitação de Confronto Papiloscópico, (f. 31 do IP), Laudo de Exame em local de Crime Contra o Patrimônio, (f. 32-39 do IP), pela Representação pela decretação de prisão preventiva e/ou decretação de prisão temporária e busca e apreensão e decisão autorizativa, (f. 47-53 e 133- 139 do IP), mídia contendo áudios e relatórios, (f. 93 do IP), Representação por Autorização para Degravação de Dados contido em Aparelhos Telefônicos, (f. 95-96 do IP), pelos documentos de cumprimento do mandado de busca e apreensão, auto de Busca Domiciliar e Auto de Arrecadação, (f. 98-107 e 110-113 do IP), pelo Termo de Apreensão, (f. 108 do IP), Auto de Avaliação Indireta, (f. 156 do IP), pelo interrogatório do denunciado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, (f. 196-202 do IP).

Além disso, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria são extraídos dos documentos acostados ao IP n.o 61/2020, com a juntada dos Boletins de Ocorrências, (f. 05/09, 45/46 e 111/112 do IP), das declarações e dos depoimentos das vítimas e testemunhas, (f. 11-13, 15/16, 148/149, 150/151 do IP), do Laudo de Exame em local de Crime Contra o Patrimônio, (f. 23-29 do IP), Termo de Apreensão, (f. 47, 113 do IP), Relatório Policial n.o 269/2020 – contendo mídia audiovisual, (f. 153-159 do IP), Auto de Avaliação, (f. 162/163 do IP), do interrogatório policial do denunciado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, e dos Termos de Reconhecimento fotográfico dos demais comparsas, (f. 180-194 do IP).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia...”
(166296585).

DO CRIME DE ROUBO OCORRIDO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA (PRATICADO PELOS RÉUS GUSTAVO, JEAN E SEBASTIÃO):

A defesa do apelante Sebastião pugnou pela reforma da sentença penal condenatória, requerendo a absolvição do crime de roubo majorado, ao argumento da insuficiência probatória.

Entretanto, emerge dos autos a
materialidade
delitiva comprovada por meio da Portaria (ID 166296586 – pág. 02/03), Boletim de Ocorrência (ID 166296586 – págs. 05/09), Relatórios de Investigação (ID 166296586 – págs. 11/15; ID 166296587 págs. 05/26; ID 166296590 págs. 17/31), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 166296586 – págs. 25 e 43), Auto de Apreensão (ID 166296586 – pág. 28), Laudo de Exame em Local de Crime Contra o Patrimônio (ID 166296586 – págs. 32/39), Auto de Avaliação Indireta (ID 166296589 – pág. 07), Mandado de Busca e Apreensão (ID 166296593 – pág. 10), Auto de Busca Domiciliar (ID 166296593 – pág. 15), e prova oral produzida.

O apelante Sebastião não foi ouvido na fase judicial, eis que se encontra foragido, conforme relatório de fuga acostado no ID no 35567922. Contudo, na fase inquisitorial, o acusado confessou a autoria do delito, bem como apontou os demais como autores do roubo, relatando como se deram os fatos. Vejamos:

“(...) QUE de fato se associou a alguns amigos para pratica de roubos nesta cidade e região, sendo eles JEAN FAGUNDES (era morador de Mirassol D’Oeste MT), GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), UILSON (VILSON MACHADO), JAQUELINE, um amigo de JAQUELINE, (acreditando que seja menor de idade); ALYSON (BICÚDO), VALDIR (BRANCO), DOUGLAS (DOGUINHA); QUE de fato praticou o roubo de um f4000 e um Fiat Uno ano passado, mês de setembro, em um sítio de um LEITEIRO; QUE participaram deste roubo o depoente, JEAN FAGUNDES e GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), tendo ainda a participação de UILSON, (VILSON MACHADO) o qual indicou o local para o roubo dos veículos; QUE JEAN FAGUNDES levou o interlocutor e BIRIBILI ater ao sítio, em um veículo cor branca (tipo Palio, na, o se recorda detalhe); QUE JEAN FAGUNDES apenas deixou o interrogando e BIRIBILI no sítio, indo embora em seguida; QUE o interrogando estava armado com uma espingarda calibre .12 feita artesanalmente (com uso de bengala de moto, cromado); QUE quando a família chegou na casa, sendo um casal e duas filhas, então abordaram e os colocaram para dentro da casa; QUE não sabe quem coordenou o roubo, mas ficou encarregado junto com BIRIBILI seguraram a família na casa, enquanto dois indivíduos que na, o viu seus rostos, pois na, o teve contato com eles, na, o vendo também o veículo que chegaram; QUE logo depois eles saíram levando a caminhonete f4000 e o Fiat Uno, levando embora, QUE logo em seguida deixaram a família na casa, para darem um tempo e depois saíssem numa boa; QUE deslocaram pelo meio do pasto e logo encontraram novamente com JEAN FAGUNDES, que estava no mesmo veículo, indo todos para Mirassol d’Oeste. QUE nesse roubo o interrogando recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) dada por JEAN, posteriormente, depois que atravessaram um dos veículos, a F4000, pois o Fiat Uno não conseguiram dar o destino até à Bolívia, como feito com a F4000; QUE com relação ao roubo da caminhonete , o interrogando relata que foi UILSON quem passou a ‘fita’.” [Sic, ID no 166302833 págs. 09/10].

Destaca-se que o apelante confessou ter associado com alguns “amigos” para a prática de roubos nesta região, inclusive o roubo ocorrido no sítio Boa Esperança na fase policial. Vejamos:
“QUE praticou o roubo de um f4000 e um fiat Uno no ano passado, mês de setembro, em um sítio de um leiteiro”.

Ainda, importante ressaltar que fatos vieram a ser confirmados em solo judicial pelos demais réus e testemunhas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO PELO SEGUNDO APELANTE. DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MENOR DE 21 ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO. 2. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO APELANTE, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 3. DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. E, NO MÉRITO, RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que a pena imposta ao segundo apelante não excede a 8 (oito) anos e que ele, ao tempo dos fatos, era menor de 21 anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorrer mais de 6 (seis) anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto no art. 157, § 2o, II e V, e § 2oA, I do Código Penal, restando prejudicado o seu recurso.

2. Deve ser mantida a condenação do primeiro apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais do segundo apelante; bem como pelos depoimentos em juízo das testemunhas, os quais são válidos para manter a sentença condenatória.

3. Reconhecimento da prescrição retroativa com relação ao segundo apelante, restando prejudicado o seu recurso. E, no mérito, nega-se provimento ao recurso do primeiro apelante.
(N.U 0001116- 95.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) Destaquei

A confissão extrajudicial do apelante Sebastião está em sintonia com a confissão judicial dos acusados Gustavo e Jean.

Extrai do interrogatório judicial do apelante Jean Fagundes, que confirma a participação do increpado na prática delituosa:

INTERROGATÓRIO DO RÉU JEAN FAGUNDES FERREIRA

Juíza: [...] então sobre esses fatos, sobre a prática desse roubo, o senhor quer falar algo especificamente, a denúncia é verdadeira, se não é o que o senhor quer dizer?

Réu: não, é, eu falo sim.

Juíza: então vamos falar, esses fatos aqui narrados na denúncia são verdadeiros? O senhor realmente está envolvido nesse roubo que eu li?

Réu: olha nessa parte desse roubo que aconteceu em março de 2020 eu já não estava na região, eu estava em Comodoro, e sobre a formação de quadrilha eu também não participei. Agora, sobre o primeiro roubo que teve que foi de um f4000 e um Uno nesse sim, eu participei, só que eu momento algum, eu em momento algum meti arma em alguém, eu nem fui na residência deles, eu fui para levar dois rapazes na fazenda e trazerem eles de volta.

Juíza: então só para entender, com relação ao roubo de 2019 a sua participação, vê se eu entendi, do roubo, no caso o senhor teria se juntado com SEBASTIÃO, UILSON e GUSTAVO, aí o senhor me disse que foi levar duas pessoas no local.

Réu: sim isso

Ademais, das interceptações das comunicações telefônicas foi identificada a prática de roubos nesta localidade, sendo possível individualizar os executores do crime.

Emerge do Relatório Final da Operação Ordenha que o apelante SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS foi apontado como um dos líderes da associação, por empenhar diversas funções criminosas.

Em Relatório Técnico n.o 23/2020/NIDRC – MT – 14/09/2020 – OPERAÇÃO ORDENHA, de ID n.o 40153862, ressai que os fatos ocorreram no dia 29 de setembro de 2019, e nesta data realizou 13 ligações para os réus confessos deste crime, JEAN e GUSTAVO. Das ligações efetuadas para JEAN, uma delas foi realizada por volta das 22h07min daquele dia, e neste azo, o delito estava em andamento, sendo que nesse momento as vítimas estavam sendo mantidas em cárcere. Assim, enquanto SEBASTIÃO estava no local do crime, JEAN prestava apoio em região diversa isto porque foi o responsável por deixar o apelante e GUSTAVO na localidade.

A dinâmica dos fatos ficou demonstrada pelas declarações das vítimas e dos demais acusados:

Interrogatório de JEAN FAGUNDES perante a autoridade judicial:

Juíza: então vamos falar, esses fatos aqui narrados na denúncia são verdadeiros? O senhor realmente está envolvido nesse roubo que eu li?

Réu: olha nessa parte desse roubo que aconteceu em março de 2020 eu já não estava na região, eu estava em Comodoro, e sobre a formação de quadrilha eu também não participei. Agora, sobre o primeiro roubo que teve que foi de um f4000 e um Uno nesse sim, eu participei, só que eu momento algum, eu em momento algum meti arma em alguém, eu nem fui na residência deles, eu fui para levar dois rapazes na fazenda e trazerem eles de volta.

Declarações das vítimas, narrando a dinâmica da abordagem e da restrição da liberdade:

VÍTIMA– GINALDO DA SILVA

MP: [...]o que o senhor se recorda dos fatos que aconteceram?

Vítima: nois estava chegando da igreja umas dez horas né, eu minha esposa e minhas duas filhas, e na hora que eu cheguei a minha esposa abriu a porteira do quintal e eu fui guardar o carro na Garagem aí chegou dois elementos, aquelas conversas que eles fala “perdeu perdeu”, uma camisa marrada no rosto, abordou nois, aquele ritual, leva pra dentro de casa, meche na casa, ficamos das dez horas até amanhecer o dia.

VÍTIMA ALESSANDRA CARDOSO

MP: [...] o que a senhora se recorda desses fatos?

Vítima: então no dia a gente estava chegando da igreja, deveria ser entre dez para dez e quando chegamos em casa e logo que abriu a garagem para guardar o carro e fomos abordado por dois bandido, eles rendeu a gente,

MP: eles estavam com armas de fogo?

Vítima: então, eles estavam com duas armas de fogo, um estava com uma espingarda e um deles com uma pistola.

Assim, a
autoria
delitiva encontra-se demonstrada nos autos, haja vista que as vítimas Alessandra Cardoso Sá Araújo, Ginaldo da Silva e Maria Clara Cardoso da Silva, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Como sabido, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma relevância, constituindo prova valiosa capaz de embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS SOMAM-SE ÀS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – PROVAS DE AUTORIA INCONTESTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDOS SUCESSIVOS – REQUERIDA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – ALEGAÇÃO VAGA E SEM COMPROVAÇÃO DE SUPOSTA AMEAÇA DO COATOR AO COAGIDO, PARA QUE ESTE, POR MEDO, REALIZASSE A CONDUTA CRIMINOSA – AFASTAR MAJORANTE DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO, NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DA SUPOSTA ARMA – INEXIGIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO COMPROVADO O USO POR OUTROS MEIOS – PROVAS TESTEMUNHAIS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – MAJORANTE CONFIRMADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento das vítimas, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte delas em atribuir falsamente o delito de roubo ao recorrente, suas afirmações não podem ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado. Não é novidade, na seara jurídica que, o crime sendo cometido sem a presença de outras pessoas, a palavra da vítima se revela suficiente para provar a existência do uso da arma, dispensando a prova pericial para o convencimento a respeito, fazendo prevalecer, neste ponto, a prova oral.

A simples alegação de ter praticado o crime sob coação moral irresistível, sem comprovação da ameaça, não exclui a culpabilidade. Restaram amplamente comprovados o emprego de arma de fogo e a participação de terceira pessoa, não só pela palavra das vítimas e testemunhas, mas também pela confissão do próprio apelante que afirmou que praticou o crime juntamente com terceira pessoa e que foi “Chiquinho” quem apontou a arma de fogo à vítima. Logo, não há qualquer alteração a ser feita.
(N.U 1002751-11.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Destaca-se que as declarações das vítimas foram corroboradas pelo depoimento prestado em juízo pelo policial civil Jorge Alves Cassiano, o qual esclareceu os fatos narrados na fase investigativa.

Transcrevo trecho da sentença, em especial o depoimento do policial civil Jorge Alves Cassiano, em sede judicial:

“(...) Na época começamos com investigação e, os meios tradicionais ne que seriam as entrevistas e informantes, troca de informações com colegas da região e chegamos em uma informação de que tinha um grupo de Mirassol que estariam praticando roubo em propriedades rurais daqui da região, e a época chegou a informação de que seria o GUSTAVO HENRIQUE BIRIBILI, o Jonathan que a época era investigado e mais uns dois que a época um deles era conhecido como PATRICINHA. Aí foi representado pela interceptação a iniciou-se a investigação e acompanhamento, porém houve uma demora muito grande entre a representação e a autorização judicial, mas implantamos a representação e durante o curso das investigações identificamos que iriam praticar mais um roubo, identificamos na verdade um aparelho celular levado da vítima que seria do senhor Ginaldo que foi utilizado por GUSTAVO HENRIQUE pelo chip, durante o crime na verdade. (...) Se eu não estou enganado, eu também acompanhei alguns interrogatórios e algumas oitivas e entrevistas, se não me engano no roubo da vítima senhor Ginaldo, quem teria praticado foi o SEBASTIÃO PEREIRA, JEAN e o GUSTAVO HENRIQUE BIRIBILI, acho que o local do crime foi indicado pelo UILSON que seria um vizinho, se não me engano. O segundo roubo que é da vítima do senhor Áureo, foi praticado pelo SEBASTIÃO juntamente com LUAN e a JAQUELINE, também indicado pelo UILSON.”

Calha destacar que, depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

A jurisprudência acerca do valor probante do depoimento dos policiais é cristalina. Segundo o entendimento sintetizado pelo Enunciado n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do crime de roubo majorado, uma vez que a confissão extrajudicial foi corroborada pelas delações judiciais, pelas declarações em juízo das vítimas, bem como pelo testemunho policial.

DO CRIME DE ROUBO OCORRIDO NA CHÁCARA 03 IRMÃOS (PRATICADO PELOS RÉUS ALYSON, LUAN, SEBASTIÃO E UILSON):

Nas razões recursais (ID no 166293560, no 166293615, no 166302904 e no 166302882), os apelantes Alyson, Luan, Sebastião e Uilson, insurgem contra a sentença, ao argumento de ausência de suporte probatório para embasar o édito condenatório pela prática do crime de roubo majorado.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio da Portaria (ID 166296586 – pág. 02/03), Boletim de Ocorrência (ID 166296586 – págs. 05/09), Relatórios de Investigação (ID 166296586 – págs. 11/15; ID 166296587 págs. 05/26; ID 166296590 págs. 17/31), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 166296586 – págs. 25 e 43), Auto de Apreensão (ID 166296586 – pág. 28), Laudo de Exame em Local de Crime Contra o Patrimônio (ID 166296586 – págs. 32/39), Auto de Avaliação Indireta (ID 166296589 – pág. 07), Mandado de Busca e Apreensão (ID 166296593 – pág. 10), Auto de Busca Domiciliar (ID 166296593 – pág. 15), e prova oral produzida.

Nada obstante as alegações defensivas, a
autoria
delitiva emerge dos autos, corroboradas pela prova oral judicializada.

Da intercepção realizada foi captada uma conversa clara e inequívoca entre o apelante e UILSON quanto a escolha da residência deste fato.

O coacusado UILSON também é integrante da associação criminosa, inclusive apontado em ambos crimes como o responsável pela indicação dos locais, e morava a aproximadamente 150 (cento e cinquenta) metros da residência das vítimas.

Importante transcrever a mencionada conversa:

Consabido é que o roubou veio a ser praticado no dia 22/03/2020, e, consoante Relatório de Investigação n.o 207/2020, no dia 29/07/2020 UILSON efetuou ligação telefônica para SEBASTIÃO, em que fora captado o seguinte trecho: “... êh mas o negócio aqui tá igual mamão com açúcar viu ... passei alí em frente agora, os dois tá lá sentado, os dois frangos”, quando TIÃO responde “é né, é armar um arapuca aí”.

As vítimas Adjalma Marques, Áureo Marques e Ivanilde Guerra, ao serem ouvidas em juízo, confirmaram os fatos narrados na exordial acusatória.

Segundo a vítima, em determinado momento um dos integrantes chama o outro pelo nome, vejamos:

VÍTIMA ÁUREO MARQUES

MP: [...] o que o senhor lembra que aconteceu?

MP: certo, durante o tempo que ficaram com o senhor eles se chamaram pelo nome, ou apelido? Entre eles?

Vítima: entre eles a única coisa que deu é que estava dentro de casa e a muie chamou um deles de “TIÃO”, ela falou isso.

Como mencionado, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma relevância, constituindo prova valiosa capaz de embasar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas constantes nos autos.

Ainda, extrai-se do Relatório Policial que, durante a prática do crime SEBASTIÃO recebeu 06 (seis) ligações de numeral telefônico pertencente a LUAN, e como a ligação foi completada de voz, foi possível registrar a área de localização de SEBASTIÃO através da Estação Rádio Base da Vivo – Erb 724 -06 -04565 -20822 com azimute 150, que corresponde a região do crime, e, em análise ao extrato de LUAN restou provado que ele chegou na região do crime por volta das 19:01:34h, enquanto último registro foi às 20:57:58h.

Ainda, os apelantes Alyson e Luan confessaram em juízo, relatando que foram contratados para transportar o veículo roubado para a Bolívia, mediante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, sendo que no dia do delito Luan encontrou com Jaqueline nas proximidades do Lixão, nesta municipalidade, assim como, relatou que conhecia tão somente SEBASTIÃO.

Não obstante o acusado Uilson ter invocado o seu direito de permanecer em silêncio, ressai dos autos que o mesmo teria indicado o local para a prática do crime, eis que tal informação é totalmente compatível com os elementos colhidos pelas investigações desencadeadas.

Lado outro, não foi possível proceder o interrogatório do acusado Sebastião, eis que o mesmo se encontra foragido conforme relatório de fuga acostado no ID no 35567922. Contudo, na fase inquisitorial, o réu confessou a autoria do delito, bem como apontou os demais como autores do roubo, relatando como se deram os fatos. Vejamos:

“(...) QUE de fato se associou a alguns amigos para pratica de roubos nesta cidade e região, sendo eles JEAN FAGUNDES (era morador de Mirassol D’Oeste MT), GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), UILSON (VILSON MACHADO), JAQUELINE, um amigo de JAQUELINE, (acreditando que seja menor de idade); ALYSON (BICÚDO), VALDIR (BRANCO), DOUGLAS (DOGUINHA); QUE de fato praticou o roubo de um f4000 e um Fiat Uno ano passado, mês de setembro, em um sítio de um LEITEIRO; QUE participaram deste roubo o depoente, JEAN FAGUNDES e GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), tendo ainda a participação de UILSON, (VILSON MACHADO) o qual indicou o local para o roubo dos veículos; QUE JEAN FAGUNDES levou o interlocutor e BIRIBILI ater ao sítio, em um veículo cor branca (tipo Palio, na, o se recorda detalhe); QUE JEAN FAGUNDES apenas deixou o interrogando e BIRIBILI no sítio, indo embora em seguida; QUE o interrogando estava armado com uma espingarda calibre .12 feita artesanalmente (com uso de bengala de moto, cromado); QUE quando a família chegou na casa, sendo um casal e duas filhas, então abordaram e os colocaram para dentro da casa; QUE não sabe quem coordenou o roubo, mas ficou encarregado junto com BIRIBILI seguraram a família na casa, enquanto dois indivíduos que na, o viu seus rostos, pois na, o teve contato com eles, na, o vendo também o veículo que chegaram; QUE logo depois eles saíram levando a caminhonete f4000 e o Fiat Uno, levando embora, QUE logo em seguida deixaram a família na casa, para darem um tempo e depois saíssem numa boa;[...] QUE deslocaram pelo meio do pasto e logo encontraram novamente com JEAN FAGUNDES, que estava no mesmo veículo, indo todos para Mirassol d’Oeste. QUE nesse roubo o interrogando recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) dada por JEAN, posteriormente, depois que atravessaram um dos veículos, a F4000, pois o Fiat Uno não conseguiram dar o destino até à Bolívia, como feito com a F4000; QUE com relação ao roubo da caminhonete , o interrogando relata que foi UILSON quem passou a ‘fita’.” [Sic, ID no 166302833 págs. 09/10].

Ainda, a confissão extrajudicial do apelante Sebastião está em sintonia com a confissão judicial dos réus Alyson e Luan.

Emerge dos autos que o apelante Uilson, teria indicado o local para a prática do crime, eis que tal informação é totalmente compatível com os elementos tolhidos, pois, das investigações desencadeadas colheu-se informes do qual o acusado residia na época do crime, aproximadamente 150 metros da vivenda das vítimas.

Com as interceptações telefônicas (por meio do Relatório de Investigação no 207/2020) captou-se diálogos entre Uilson e Sebastião, em que, afirmava que teria passado em frente a residência dos idosos, e que a situação era favorável para ser executada a infração delitiva, desta forma, sabe-se que o roubou veio a ser praticado no dia 22/03/2020.

Consta do Relatório Policial que, durante a prática do crime, o réu Sebastião recebeu seis ligações do número telefônico pertencente ao réu Luan, e como a ligação foi completada de voz, foi possível registrar a área de localização de Sebastião, correspondente a região do crime, e, em análise do extrato geográfico do réu Luan restou provado que ele chegou na região do crime por volta das 19 horas.

Em relação à tese suscitada pelo réu Alyson de que somente teria transportado o veículo roubado, não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que se extrai do Relatório Policial que durante a execução delitiva, o mesmo recebeu quatro ligações do réu Luan, o que já contraria a versão apresentada por ele que conhecia tão somente o réu Sebastião.

Desta forma, ao contrário do que aduziu a Defesa, evidente que a decisão condenatória se fundou nos elementos de provas trazidos aos autos, que demonstram a autoria delitiva.

Nesse contexto,
não há que se falar na absolvição dos apelantes
, em razão de insuficiência probatória.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Pugnam os acusados Alyson, Gustavo, Luan, Sebastião e Uilson, pela absolvição do crime descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, ao argumento de que as provas constantes dos autos são frágeis, se baseado tão somente em suposições e hipóteses sem fundamento, não restando demonstrada a finalidade, estabilidade e permanência de associação criminosa.

Peço vênia para transcrever em parte a sentença condenatória que utilizo com fundamentação para decidir, para se evitar desnecessária tautologia:

“(...) A começar, dessume-se dos autos que, após a implantação da Operação ”ORDENHA”, deflagrada pela Polícia Civil, foi possível identificar os membros.

Consta do caderno informativo e do procedimento policial a ele anexado, que o próprio acusado SEBASTIÃO confessou na fase preliminar, que de fato associaram para a prática de alguns crimes: “[...] QUE de fato se associou a alguns amigos para pratica de roubos nesta cidade e região, sendo eles JEAN FAGUNDES (era morador de Mirassol D’Oeste MT), GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), UILSON (VILSON MACHADO), JAQUELINE, um amigo de JAQUELINE, (acreditando que seja menor de idade); ALYSON (BICUDO), VALDIR (BRANCO), DOUGLAS (DOGUINHA);

Neste toar, para a prática de delitos desta estirpe, de antemão o bando organizam entre si distribuindo funções para cada um, como de se ver ao acusado UILSON era o responsável por indicar a localidade, e inclusive ficar de olho nas vítimas, ao passo que LUAN e ALYSON assumiam a função de cabriteiros, conduzindo o bem subtraído ao país vizinho.

De arremete, durante ambas praticas acima executadas diversas ligações foram efetuadas entre os meliantes, verifica-se que, quando o primeiro roubo (Sítio Boa Esperança) veio a ser praticado a equipe de investigação passou a trocar informações com unidades vizinhas, bem como analisar possíveis relações com crimes semelhantes, ensejo em que fora possível chegar até as pessoas dos acusados, que, já eram conhecidos pelo meio policial.

Embora, no presente autos tratamos de dois roubos realizados nas datas de 29 de setembro de 2019 e 22 de março de 2020, verifica-se que os réus continuaram a prática delitiva em outras propriedades rurais.

Foi possível averiguar que o mesmo bando se envolveu em uma tentativa criminosa na Fazenda Dama de Ouro – Munícipio de Mirassol d’Oeste, em que contou principalmente com a atuação de ALYSON, SEBASTIÃO e Jaqueline, que veio a óbito.

Consta que, em relação a este, o mesmo não veio a ser executado pois a vítima resistiu assustando os meliantes que empreenderam fuga, e posteriormente, entraram em conflito armado contra uma equipe da GEFRON, ocasião em que Jaqueline veio a ser alvejada e faleceu.

Enquanto a operação encontrava-se em andamento a equipe investigativa acompanhava em tempo real os áudios e tinham acesso aos dados dos IMEIS dos suspeitos, onde fora possível captar a agitação do bando em razão da frustração desta última tentativa.

Ainda exsurge do Relatório Final acostado em ID 40153862 que, durante esse período o numeral correspondente ao réu SEBASTIÃO fora realizado um total de 1.197 registros de chamadas e mensagens, dentre elas 70 mereceram destaques, em conversas captadas é perfeitamente possível verificar toda a organização em relação a prática delitiva em relação a Fiat Toro (ID 40153862), inclusive a participação de terceiros, o que evidencia que, a presente associação conta com a atuação de muitos outros meliantes, porém não identificados.

No curso das investigações verificou-se que, do roubo executado no FATO 02 – sítio Três Irmãos, consoante narrado pela vítima AÚREO um dos meliantes que estavam na localidade perdeu o aparelho celular, noticiou pelos relatórios policiais que este aparelho fora localizado por um terceiro o qual o entregou na estação de Rádio desta Comarca e posteriormente entregue na Depol.

Diante disso, em conversas captadas entre SEBASTIÃO e UILSON, este último externou uma preocupação quanto a perda do aparelho, inclusive mencionando que o mesmo poderia pertencer ao ”moleque Biribiri”, – lembrando que um dos associados trata-se de GUSTAVO BIRIBILI - contudo, SEBASTIÃO afirma que o mesmo pertencia a menina - Jaqueline (ID 40153862 – fl. 33/35).

Quanto ao delito tentado na Fazenda Dama de Ouro (data de 05/04/2020), em que pese não seja do presente feito, é mister dizer que contou com a atuação do mesmo grupo, contando com uma participação de ALYSON que recebeu ligações de SEBASTIÃO, onde dizia para o mesmo ficar no jeito.

Como já mencionado, frustrado o roubo, o bando dispersou, sendo que consoante relatório, verificou-se que em determinado momento SEBASTIÃO precisava de ajuda com uma motocicleta e UILSON demonstrava-se relutante pois havia muitos policiais na localidade, assim como, SEBASTIÃO também efetuou outra ligação a ALYSON perguntando se o mesmo teria chegado bem em casa, o que denota a participação do acusado neste delito, (ID 40153862 – fl. 59/60).

Dias após, fora verificado o estabelecimento de contato telefônico entre LUAN FERREIRA MELO e SEBASTIÃO, em que aquele primeiro afirma” não era pra ter ido cara”, onde já evidencia a atuação do acusado com a quadrilha, para mais no diálogo entre eles verificou-se que LUAN naqueles dias empreendeu fuga dos policiais e veio a capotar com o veículo, até então pertencente a SEBASTIÃO - ID 40153862 – fl. 72/78.

Diante disso, evidencia-se a atuação dos criminosos, que uma vez associados alternavam entre si para a prática delitiva, nos termos do art. 288 do Código Penal.” [Sic, ID no 166302833 – págs. 22/24].

Portanto, as provas carreadas aos autos demonstram que os apelantes estavam agrupados e aliados, de forma permanente e com o propósito de praticar infrações penais, pois, a implementação de um vínculo associativo de mais de 03 (três) pessoas, cujos apelantes atuaram com unidade de desígnios e com vontade para a consumação sistemática de diversos crimes patrimoniais.

Não há dúvidas de que os apelantes mantinham vínculo estável e permanente, com prévia divisão de tarefas, e objetivo de cometer outros crimes, conforme demonstrado exaustivamente pelas interceptações telefônicas degravadas nos Relatórios de Investigação (acostado no ID no 166296586 – págs. 11/15; ID no 166296587 págs. 05/26; ID no 166296590 págs. 17/31).

Com efeito, o delito de associação criminosa é crime formal e não depende do cometimento efetivo de outro delito para a sua consumação, mas exige para a sua configuração a demonstração de que os agentes agiam de forma organizada, com caráter estável e permanente. As provas colhidas ao longo da instrução criminal demonstram de forma inequívoca a estabilidade e permanência do grupo, bem como comprova o elemento subjetivo do tipo, especialmente para a prática de crimes contra o patrimônio.

Desta feita, o pleito absolutório não comporta acolhimento.

DO RECURSO DO APELANTE JEAN:

Nas razões recursais, o apelante Jean objetiva o afastamento da majorante do concurso de pessoas, ao argumento de que:
“a Magistrada optou pela absolvição do Réu Jean Fagundes quanto ao delito de Associação criminosa”
. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, para abaixo do mínimo legal, ante a existência da atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, a Magistrada considerou a majorante do concurso de agentes, visto que o crime de roubo foi praticado em coautoria.

Em seu interrogatório judicial, o réu Jean confessou sua participação delitiva no roubo ocorrido no sítio Boa Esperança, relatando:

“sobre o primeiro roubo que teve que foi de um f4000 e um Uno nesse sim, eu participei, só que em momento algum, eu em momento algum meti arma em alguém, eu nem fui na residência deles, eu fui para levar dois rapazes na fazenda e trazerem eles de volta. Mas em relação a essas pessoas eu não vou citar nome porque pela minha integridade física, eu to assumindo meu erro, sei que não poderia ter causado isso, por causa de dinheiro.” [Sic, 166302833 – págs. 09/10].

Ainda, as vítimas Ginaldo da Silva, Alessandra Cardoso Sá Araújo, Maria Clara Cardoso da Silva, foram ouvidas em juízo e afirmaram que o apelante estava na companhia de mais indivíduos durante a execução do crime.

Importante consignar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima ganha especial relevância, constituindo-se em fonte segura para a condenação e, também, para o reconhecimento da qualificadora.

Portanto, exaustivamente demonstrada a existência da majorante prevista no §2o, inciso II, artigo 157 do Código Penal, não há que se falar em decote desta.

Noutro ponto, o apelante requereu a redução da pena base, para abaixo do mínimo legal, ante a existência da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, na primeira fase da dosimetria, a pena base já se encontra no mínimo legal e, conforme consta na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo estabelecido no tipo penal.

Portanto, descabida o rompimento do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea.

DO RECURSO DO APELANTE SEBASTIÃO:

O apelante Sebastião busca a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que ambas se equivalem, não existindo prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea.

Contudo, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código de Processo Penal. Todavia, não é viável a compensação integral quando se tratar de agente multirreincidente ou reincidente específico.

Emerge dos autos, que a d. Magistrada deixou de compensá-las integralmente, reconhecendo a prevalência da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos seguintes termos:

“(...)
2a FASE
.

Vislumbro causas de atenuante, a
atenuantes
, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (
confissão espontânea
), e a presença de
agravantes
a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, alínea I, do CP (
reincidência
), (PEP n. 4387- 18.2018.811.0011, código 265770, oriundo da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; PEP n. 5701-32.2014.811.0013, código 63093, n. 4387-18.2018.811.0011, código 65597, oriundos da comarca de Porto Esperidião/MT; PEP n. 2723-33.2016.811.0039, código 73160; n. 3647-16.2011.401.3601, código 20000065, oriundos da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), AGRAVO a pena intermediária em 1/3, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos 04 (quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa.” [Sic, ID no 166302833 – pág. 26].

Portanto, diante da multirreincidência do apelante, não é possível promover a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Do pretendido afastamento do concurso formal:

Subsidiariamente, o apelante pugnou pelo afastamento do concurso formal entre os crimes de roubo, sob a alegação de que: “o crime foi praticado visando a venda de veículos para a Bolívia, de modo que a subtração de outros eventuais bens pertencentes a integrantes da mesma família, proprietária do veículo almejado, e que porventura estivesse no local se deu de forma lateral, consequencial ou coadjuvante não estando dentro do escopo dos agentes.” [Id. no 166302904 – pág. 31].

Contudo, restou evidente nos autos que foram subtraídos os pertences de seis vítimas distintas nos dois crimes de roubo.

E, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a subtração de patrimônios distintos, mesmo que pertencentes a membros de uma mesma família, é suficiente para a incidência da regra do concurso formal, vejamos:
“Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal.”
(STJ, HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).

As vítimas foram ameaçadas e tiveram bens particulares subtraídos, de sorte que restou caracterizada a figura do concurso formal de crimes.

Do pleito em comum com o réu Alyson:

Noutro ponto, os apelantes Sebastião e Alyson, requereram a revisão da dosimetria, aduzindo que, na terceira fase da dosimetria, a magistrada indicou tão somente o número de majorantes para o aumento da pena dos crimes de roubo, violando a Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a Magistrada fundamentou de forma coesa o aumento em razão da presença de duas qualificadoras.

Nesse ponto, o excerto da decisão que vai abaixo transcrita, in verbis:

“(...) Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas), IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”, saliento ser necessária a elevação da pena até 3/8 cumulativamente com 2/3. Justifico.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado em número significativo de pessoas, com mais de dois agentes contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Sobre a possibilidade de cumulação dos aumentos previstos nos parágrafos 2o e 2oA, do art. 157, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo.

(...)

Assim, hei por bem elevar da pena até 1/3, resultando em 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa. [ID 166302833 – págs. 26/27].

Portanto, em face da motivação idônea para a majoração da reprimenda na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo a decisão do juiz a quo está em consonância com a Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça, que roga:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Neste contexto, a autoridade judicial fundamentou adequadamente a incidência da causa de aumento na fração de 1/3 (um terço) com base nas circunstâncias concretas retratadas nos autos, atentando-se não só para o critério quantitativo, consistentes em duas causas especiais de aumento, mas também às provas produzidas nos autos, que revelaram o alto grau de ofensividade às vítimas, motivo pelo qual entendeu proporcional e razoável o emprego da majorante naquele patamar, em vista da maior temibilidade oferecida pelos acusados.

Assim, presente duas majorantes atinentes ao roubo circunstanciado e motivação concreta empregada pelo julgador, deve ser mantida o
quantum
de exacerbação acima do mínimo legal, visto que atende às circunstâncias do caso, que indicam a maior gravidade dos fatos, inexistindo, ofensa ao disposto na Súmula no 443 do Superior Tribunal de Justiça.

DO RECURSO DO APELANTE GUSTAVO:

Nas razões recursais o apelante Gustavo objetiva o afastamento da majorante prevista no inciso IV, § 2o, artigo 157 do Código Penal, ao argumento de que:
“segundo consta da denúncia, referido veículo teria sido levado até território boliviano, todavia, esta tese não restou comprovada em virtude da ausência de apreensão do bem, estando este, até o presente momento, em lugar incerto e não sabido.”

Contudo, para a caracterização da majorante do artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal, será prescindível a apreensão do veículo subtraído, quando os elementos probatórios produzidos no decorrer de toda a persecução penal comprovarem a sua ocorrência.

No caso dos autos restou evidenciado pelos depoimentos dos próprios autores dos crimes, a intenção desde antes da ocorrência dos roubos em questão, a intenção de transportar os veículos subtraídos para a Bolívia.

Quando interrogado em sede policial, o corréu Sebastião, confessou a autoria delitiva e afirmou que o veículo fora transportado para a Bolívia:

“(...) QUE de fato se associou a alguns amigos para pratica de roubos nesta cidade e região, sendo eles JEAN FAGUNDES (era morador de Mirassol D’Oeste MT), GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), UILSON (VILSON MACHADO), JAQUELINE, um amigo de JAQUELINE, (acreditando que seja menor de idade); ALYSON (BICÚDO), VALDIR (BRANCO), DOUGLAS (DOGUINHA); QUE de fato praticou o roubo de um f4000 e um Fiat Uno ano passado, mês de setembro, em um sítio de um LEITEIRO; QUE participaram deste roubo o depoente, JEAN FAGUNDES e GUSTAVO HENRIQUE (BIRIBILI), tendo ainda a participação de UILSON, (VILSON MACHADO) o qual indicou o local para o roubo dos veículos; QUE JEAN FAGUNDES levou o interlocutor e BIRIBILI ater ao sítio, em um veículo cor branca (tipo Palio, na, o se recorda detalhe); QUE JEAN FAGUNDES apenas deixou o interrogando e BIRIBILI no sítio, indo embora em seguida; QUE o interrogando estava armado com uma espingarda calibre .12 feita artesanalmente (com uso de bengala de moto, cromado); QUE quando a família chegou na casa, sendo um casal e duas filhas, então abordaram e os colocaram para dentro da casa; QUE não sabe quem coordenou o roubo, mas ficou encarregado junto com BIRIBILI seguraram a família na casa, enquanto dois indivíduos que na, o viu seus rostos, pois na, o teve contato com eles, na, o vendo também o veículo que chegaram; QUE logo depois eles saíram levando a caminhonete f4000 e o Fiat Uno, levando embora, QUE logo em seguida deixaram a família na casa, para darem um tempo e depois saíssem numa boa;[...] QUE deslocaram pelo meio do pasto e logo encontraram novamente com JEAN FAGUNDES, que estava no mesmo veículo, indo todos para Mirassol d’Oeste. QUE nesse roubo o interrogando recebeu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) dada por JEAN, posteriormente, depois que atravessaram um dos veículos, a F4000, pois o Fiat Uno não conseguiram dar o destino até à Bolívia, como feito com a F4000; QUE com relação ao roubo da caminhonete , o interrogando relata que foi UILSON quem passou a ‘fita’.” [sic, ID no 166302833 págs. 09/10].

No mesmo sentido, em juízo, os acusados Alyson e Luan confessaram que foram incumbidos de transportar os veículos roubados para a Bolívia.

Portanto, ressai comprovada a majorante em apreço, fato pelo qual deve ser mantida.

DO RECURSO DO APELANTE UILSON:

Por sua vez, o apelante Uilson pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, com a consequente revisão e redução na dosimetria.

Contudo, emerge dos autos que a prática delituosa do crime de roubo majorado ocorrido na Chácara 3 Irmãos e o delito de associação criminosa, imputados ao apelante Uilson encontram-se devidamente comprovados.

A participação do apelante na empreitada criminosa foi confirmada pela confissão extrajudicial do acusado Sebastião e pela confissão judicial dos acusados Gustavo e Jean, as quais foram corroboradas pelo depoimento prestado em juízo pelo policial civil Jorge Alves Cassiano, o qual esclareceu os fatos narrados na fase investigativa, dando detalhes de como foi feita a investigação e as captações telefônicas entre os sentenciados.

Ainda, no Relatório Técnico no 23/2020, a equipe investigativa confeccionou minucioso relatório das mídias contidas nos aparelhos telefônicos apreendidos dos denunciados, destacando que foi possível verificar que os réus atuavam em diversos roubos de veículos na região de São José dos Quatro Marcos/MT e Mirassol D’Oeste/MT, sendo que o réu Uilson tinha a incumbência de repassar informações que auxiliassem a atuação delitiva e até mesmo ficar de vigilância das vítimas:

(...) Frise-se, que captou-se das interceptações telefônicas, diálogos entre UILSON e SEBASTIÃO, em que, o primeiro afirmava que teria passado em frente a residência dos idosos, e que a situação era favorável para ser executada a infração delitiva.

Além disso, considerando que o roubo foi praticado em 22 de março de 2020, tem-se, consoante Relatório de Investigação no 207/2020, que no dia 29 de fevereiro de 2020 UILSON efetuou ligação telefônica para SEBASTIÃO, ocasião em que foi possível captar o seguinte: “... é mas o negócio aqui tá igual mamão com açúcar viu ... passei alí em frente agora, os dois tá lá sentado, os dois frangos”, ao que SEBASTIÃO responde “é né, é armar uma arapuca aí”.

De se ver excelências, tamanha a audácia e desrespeito do acusado ao se referir as vítimas, pessoas idosas, que eram seus vizinhos, não bastasse isto, das informações colhidas dos autos, ainda é possível verificar outros trechos que deixam as escancaras que os acusados estavam orquestrando a empreitada, graças ao posto de UILSON, de ficar de vigília quanto a movimentação do casal de idosos, repassando tudo a SEBASTIÃO.” [Sic, Id. no 166293601 – págs. 04/05].

Portanto, constatada a existência de conjugação de vontades entre o recorrente Uilson e os demais acusados, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer a participação de menor importância.

Desta forma, não merece prosperar o pleito da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal, pois evidente o liame subjetivo entre os acusados e o corréu Uilson na prática delituosa apurada nestes autos.

DO RECURSO MINISTERIAL

Nas razões recursais a Presentante do
Parquet
, pugnou pela exasperação da pena-base de todos os sentenciados, reconhecendo-se, para tanto, a valoração negativa em razão do reconhecimento da culpabilidade dos agentes, circunstâncias do crime e consequências do crime. Almeja também, a exasperação da pena basilar do réu Sebastião, valorando-se negativamente os antecedentes e a conduta social. Requer ainda, a aplicação de uma causa de aumento na 1a fase da dosimetria e, por fim, a aplicação da causa de aumento referente ao concurso formal na fração de 1/5 (um quinto).

Do Redimensionamento da Pena Base:

A representante ministerial requereu a exasperação das penas basilares, sustentando que os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, devem ser valoradas negativamente a todos os réus.

Analisando a dosimetria da reprimenda, verifica-se que, na primeira fase do procedimento, a magistrada fixou as penas iniciais dos sentenciados em relação aos dois crimes de roubos, no mínimo legal previsto.

Em relação às
consequências do crime
, na própria sentença, a douta magistrada afirmou que:
“são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas”
, contudo deixou de exasperar a pena basilar.

É certo que o trauma e abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, de modo que mostra-se possível a “majoração da pena-base” (STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

No que concerne à
culpabilidade
, cuja valoração desfavorável pretendida pela acusação se baseia nas condutas dos apelados, que se revelaram altamente reprováveis, na medida em que, para a execução do delito, valeram-se de extrema brutalidade e artimanha.

Adota-se aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base [...]”
(AgRg no AREsp no 1.279.221/SC - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 15.8.2018).

Ainda, o Enunciado Criminal no 49 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior, o que restou demonstrado ao decorrer da instrução.

Analisando as
circunstâncias do crime
, afirmadas pela acusação, como prejudiciais, uma vez que os apelantes se aproveitaram do período noturno, de menor vigilância, praticando os crimes em local ermo, em zona rural, deve ser valorada desfavorável eis que extrapola ao tipo penal.

É sabido que durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância do patrimônio, ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, acarretando maior risco às suas incolumidades, para facilitar a concretização do intento criminoso.

Assim, o pleito merece provimento, para negativar as vetoriais da culpabilidade dos agentes, consequências e circunstâncias do crime.

Da pretendida exasperação da pena-base do réu Sebastião em razão do reconhecimento das circunstâncias negativas dos “maus antecedentes e conduta social”:

A representante ministerial de piso almeja a exasperação da pena basilar do réu Sebastião, sustentando que os vetores judiciais dos antecedentes e conduta social, devem ser valoradas negativamente.

Insta registrar que o réu Sebastião é
multirreincidente
, pois ostenta, 03 (três) condenações criminais transitadas em julgado, contudo a magistrada singular, deixou de valorar desfavoravelmente a circunstância judicial relativa à vida pregressa do réu (antecedentes).

Convém destacar que existindo mais de uma condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, como ocorre no caso em tela, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência, ou bis in idem, a utilização de uma das diferentes condenações para aumentar a pena base nos antecedentes e outra para agravar a pena pela reincidência propriamente dita.

No que concerne à
conduta social
do agente, verifica-se que os vetores foram considerados neutros, ante a falta de elementos para avaliá-los, e por deter a magistrada sentenciante capacidade técnica para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que condenações anteriores não podem ser utilizadas para macular a personalidade e nem a conduta social do agente, tendo em vista serem vetores distintos, com contornos próprios que não podem ser deduzidos de forma automática da folha de antecedentes criminais.

Da requerida aplicação de uma causa de aumento na primeira fase:

Observa-se que na primeira fase de fixação da pena dos apelantes, em relação aos dois crimes de roubo, a magistrada a quo fixou a reprimenda corporal no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Já na terceira fase de fixação da pena, reconheceu duas causas de aumento (concurso de pessoas e restrição da liberdade), majorando a pena em 1/3 (um terço) e, cumulativamente, considerando que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, aumentou em 2/3 (dois terços).

Diante disso, a
Parquet
requer o recrudescimento da pena imposta aos réus, argumentando que a presença de duas majorantes do crime de roubo, possibilita a utilização de uma delas como circunstância judicial e, outra como causa de aumento da pena.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em se tratando de concurso de causas de aumento da pena do crime de roubo, é possível que uma possa ser valorada na terceira fase da dosimetria da pena e a outra como circunstância judicial.

Acompanhando o entendimento acima sufragado pela Corte Cidadã, este c. Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado no 32 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, mostra-se cabível o aumento da pena base dos réus pelo deslocamento de uma causa de aumento da pena para primeira fase da dosimetria.

Do pretendido reconhecimento do concurso formal de crimes

Por fim, a acusação, em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento e aumento da pena decorrente do concurso formal.

Contudo, observa-se que neste ponto, o recurso ministerial carece de interesse recursal, notadamente porque, conforme consta da sentença condenatória, a magistrada singular reconheceu e aplicou, devidamente a regra prevista no artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

1.
DO APELADO SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, § 2o, INCISOS II, IV (RELATIVO À CAMINHONETE FORD / F4000), E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); E, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ”H”, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu é possuidor maus antecedentes, sendo multireincidente.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

2a FASE
.

O acusado confessou na fase extrajudicial, não sendo encontrado para o interrogatório judicial, assim vislumbro a atenuante genérica da confissão espontânea, que deverá ser compensada com a agravante disposta no artigo 61, alínea I, do CP (reincidência), (PEP n. 4387-18.2018.811.0011, código 265770, oriundo da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; PEP n. 5701-32.2014.811.0013, código 63093, n. 4387-18.2018.811.0011, código 65597, oriundos da comarca de Porto Esperidião/MT; PEP n. 2723-33.2016.811.0039, código 73160; n. 3647-16.2011.401.3601, código 20000065, oriundos da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), mas por ser multireicnidente, AGRAVO a pena intermediária em 1/6 (um sexto), FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença da causa de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cumulativamente, elevo na proporção de 2/3, total em
17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); E, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu é possuidor maus antecedentes, sendo multireincidente.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

2a FASE
.

O acusado confessou na fase extrajudicial, não sendo encontrado para o interrogatório judicial, assim vislumbro a atenuante genérica da confissão espontânea, que deverá ser compensada com a agravante disposta no artigo 61, alínea I, do CP (reincidência), (PEP n. 4387-18.2018.811.0011, código 265770, oriundo da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; PEP n. 5701-32.2014.811.0013, código 63093, n. 4387-18.2018.811.0011, código 65597, oriundos da comarca de Porto Esperidião/MT; PEP n. 2723-33.2016.811.0039, código 73160; n. 3647-16.2011.401.3601, código 20000065, oriundos da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), ou seja, multireicnidente, e, artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, qual seja, crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, AGRAVO a pena intermediária em 1/3, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em
19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

1a FASE.

Utilizo-me da análise realizada pela autoridade judicial, mantendo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

2a FASE.

O acusado confessou na fase extrajudicial, não sendo encontrado para o interrogatório judicial, assim vislumbro a atenuante genérica da confissão espontânea, que deverá ser compensada com a agravante disposta no artigo 61, alínea I, do CP (reincidência), (PEP n. 4387-18.2018.811.0011, código 265770, oriundo da comarca de Mirassol D’Oeste/MT; PEP n. 5701-32.2014.811.0013, código 63093, n. 4387-18.2018.811.0011, código 65597, oriundos da comarca de Porto Esperidião/MT; PEP n. 2723-33.2016.811.0039, código 73160; n. 3647-16.2011.401.3601, código 20000065, oriundos da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT), AGRAVO a pena intermediária em 1/3, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição e aumento de pena, assim, A PENA DEFINITIVA
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES:

Mantem-se a cumulação das penas fixada definitivamente ao acusado SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, segunda parte,
em
38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

O cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva será no
REGIME FECHADO
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

2.
DO APELADO JEAN FAGUNDES PEREIRA.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II, IV (RELATIVO À CAMINHONETE FORD / F4000), E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO).

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2a FASE
.

Não há causas agravantes a serem reconhecidas, no entanto, há presente a atenuante, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), reduzo a pena em 1/6, motivo pelo fixa a pena intermediária e,
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Consoante já elucubrado no corpo da fundamentação deste édito é perfeitamente aplicável ao caso em deslinde o concurso formal de delitos, tendo-se em vista que os réus, com unidade de desígnios, mediante uma só ação, praticaram dois delitos de roubos em desfavor das vítimas,
Alessandra Cardoso Sá Araújo, Ginaldo da Silva e Maria Clara Cardoso da Silva
, subtraindo uma televisão de 48 polegadas, correntinha, par de aliança, correntinha, brinco, quite de perfume, caixa de ferramenta, e uma caminhonete Ford / F4000.

Neste contexto, aumento a pena definitiva fixada ao réu JEAN FAGUNDES PEREIRA em 1/6 (um sexto), a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, o que TOTALIZA A PENA
de
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

3. DO APELADO GUSTAVO HENRIQUE BIRIBILI

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II, IV (RELATIVO À CAMINHONETE FORD / F4000), E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), NA FORMA DO ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO), E, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2a FASE
.

Não há causas agravantes a serem reconhecidas, no entanto, há presente a atenuantes, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), reduzo a pena em 1/6, motivo pelo fixa a pena intermediária e,
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos IV (relativo à caminhonete Ford / F4000), e V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

1a FASE.

Utilizo-me da análise realizada pela autoridade judicial, mantendo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

2a FASE.

Não há causas agravantes e nem atenuantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano de reclusão.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição e aumento de pena, assim, A PENA DEFINITIVA em
01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES:

Mantem-se a cumulação das penas fixada definitivamente ao acusado GUSTAVO HENRIQUE BIRIBILI, a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, segunda parte,
em
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

4. DO APELADO UILSON ANTÔNIO DE FARIA

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); E, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2a FASE
.

Não há causas de atenuantes, no entanto, a presença de agravantes a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, alínea I, do CP (reincidência), (PEP n. 1565-11.2014.811.0039, código 20000363, oriundo desta comarca de José dos Quatro Marcos/MT), e, artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, qual seja, crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, AGRAVO a pena intermediária em 1/5, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA
em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento 14 (catorze) dias-multa
.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, incisos V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias e, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3, total em
16 (dezesseis) anos de reclusão e ao pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

1a FASE
.

Utilizo-me da análise realizada pela autoridade judicial, mantendo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão.

2a FASE.

Não há causas de atenuantes, no entanto, a presença de agravantes a serem reconhecidas, disposta no artigo 61, alínea I, do CP (reincidência), (PEP n. 1565-11.2014.811.0039, código 20000363, oriundo desta comarca de José dos Quatro Marcos/MT), motivo pelo qual AGRAVO a pena em 1/6, FIXANDO A PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição e aumento de pena, assim, A PENA DEFINITIVA em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES:

Mantem-se a cumulação das penas fixada definitivamente ao acusado UILSON ANTÔNIO DE FARIA, a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, segunda parte,
em
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

5. DO APELADO LUAN FERREIRA MELO

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); E, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2a FASE
.

Vislumbro causa de atenuante, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), bem como a presença de agravante a serem reconhecidas, artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, qual seja, crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, de modo que as compenso, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3
, total em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

1a FASE
.

Utilizo-me da análise realizada pela autoridade judicial, mantendo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão
.

2a FASE.

Não há causas de atenuantes, nem a presença de agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em
01 (um) ano de reclusão
.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição e aumento de pena, assim, A PENA DEFINITIVA em
01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES:

Mantem-se a cumulação das penas fixada definitivamente ao acusado LUAN FERREIRA MELO, a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, segunda parte,
em
14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

6 . DO APELADO ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES

DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2o, INCISOS II E V C/C § 2o-A, INCISO I, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, (POR 03 (TRÊS) VEZES), C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO); E, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP
;

1a FASE
.

A pena prevista para o delito do art. 157,
caput
, do Código Penal, é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

a) culpabilidade do réu – ultrapassou o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo, diante da brutalidade, da premeditação e do concurso de agentes.

b) antecedentes – o réu não revela possuir maus antecedentes, pois inexiste decisão transitada em julgado contra sua pessoa.

c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto à sua personalidade;

e) motivos do crime – consiste na obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;

f) circunstâncias do crime - são graves, notadamente porque o roubo foi praticado no período noturno.

g) o comportamento da vítima - em nada influenciou na prática do delito;

h) as consequências do crime – são inegáveis, tendo em vista a magnitude do abalo psicológico sofrido pelas vítimas.

Ponderadas todas essas circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), FIXO A PENA-BASE em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

2a FASE
.

Vislumbro causa de atenuante, disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea), bem como a presença de agravante a serem reconhecidas, artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP, qual seja, crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade, de modo que as compenso, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em
06 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

3a FASE
.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição de pena. Porém, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todas do Código Penal.

Em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”, mantenho a elevação da pena até 1/3 cumulativamente com 2/3, como realizado pela autoridade judicial.

Conforme depreende-se dos autos o crime de roubo foi praticado contra vítimas idosas e com a utilização de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação de defesa.

Há que se considerar, também, que o delito foi praticado em uma zona rural, o que deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas desta natureza, haja vista ter causado nas vítimas um temor maior pelas suas vidas e seus patrimônios.

Assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, resultando em 08 (oito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, cumulativamente, elevar na proporção de 2/3
, total
em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o delito do art. 288, do Código Penal, é de reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos.

1a FASE.

Utilizo-me da análise realizada pela autoridade judicial, mantendo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

2a FASE.

Não há causas de atenuantes, nem a presença de agravantes a serem reconhecidas, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano de reclusão.

3a FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não há causas de diminuição e aumento de pena, assim, A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES:

Mantem-se a cumulação das penas fixada definitivamente ao acusado ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES, a rigor da redação do art. 70 do Código Penal, segunda parte,
em
14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido.

Com fundamento no art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em
REGIME FECHADO
.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com base no art. 44, I e II, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do CP.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses apreciadas neste julgamento, foram devidamente observados e/ou infirmados, de modo que integram a fundamentação do presente voto, ficando, pois, prequestionados.

Por todo exposto,
nego provimento
aos recursos de apelações criminais interpostos por
Alyson Rogério Sanches Gomes, Gustavo Henrique Ribeiro Biribili, Jean Fagundes Pereira, Luan Ferreira Melo, Sebastião Pereira dos Santos e Uilson Antônio de Faria
e, pelo

PROVIMENTO PARCIAL

do recurso interposto pelo
Ministério Público
, readequando as penas respectivamente, para:

1.

SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS:
38 (trinta e oito) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em REGIME FECHADO.

2.

JEAN FAGUNDES PEREIRA:
12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em
REGIME FECHADO
.

3.
GUSTAVO HENRIQUE BIRIBILI:
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em REGIME FECHADO.

4.
UILSON ANTÔNIO DE FARIA:
17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em REGIME FECHADO.

5. LUAN FERREIRA MELO:
14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em REGIME FECHADO.

6.
ALYSON ROGÉRIO SANCHES GOMES:
14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
, sendo estes calculados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido, em REGIME FECHADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025